Tribunal: TJDFT
Processo: 0751758-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Númerodo processo: 0751758-34.2025.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ SOUZA LOIOLA AGRAVADO: BANCO BMG SA DE C I S Ã O De acordo com o art. 1.007 do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.” No caso, interposto o agravo, não houve o recolhimento do preparo recursal nem a apresentação dos comprovantes da hipossuficiência/requerimento necessários para concessão da gratuidade de justiça. Em despacho (ID 78875496), publicado em 02/12/2025 (ID 79065031), diante da ausência de preparos, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o seu recolhimento, sob pena de deserção. O agravante veio a acostar o comprovante de recolhimento das custas em 15/12/2025 (ID 79559226), quando já decorrido o prazo concedido, que se findou em 10/12/2025, conforme certidão de ID 79065031. Ao não apresentar o comprovante de pagamento das custas no prazo determinado, caracteriza-se a deserção do recurso pelo seu proponente. Diante da intempestividade do recolhimento dos preparos, não estando presentes ao tempo estipulado e ausentes os pressupostos de admissibilidade, ante a sua deserção, não conheço do agravo. O mesmo entendimento pose ser observado no julgado deste Tribunal, in verbis (grifos nossos): DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital